Tribunal: TJSP
Processo: 1000554-76.2019.8.26.0607
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PRETENSÃO À RENOVAÇÃO. Hipótese em que restou comprovado que o impetrante não era o real condutor do veículo quando das infrações cometidas. Efetivo condutor que admitiu as infrações, porém a autoridade coatora manteve as penalidades aplicadas, sob a alegação de divergência de assinatura.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PRETENSÃO À RENOVAÇÃO. Hipótese em que restou comprovado que o impetrante não era o real condutor do veículo quando das infrações cometidas. Efetivo condutor que admitiu as infrações, porém a autoridade coatora manteve as penalidades aplicadas, sob a alegação de divergência de assinatura. Assinatura foi reconhecida pelo cartório por autenticidade e fé pública. Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000554-76.2019.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido MARCOS FELIPE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000554-76.2019.8.26.0607 -Voto no 23332
2
REMESSA NECESSÁRIA No 1000554-76.2019.8.26.0607
Comarca: TABAPUÃ
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido: MARCOS FELIPE CAMPOS
Interessado:
DIRETORA
DA
CIRETRAN
DE
TABAPUÃ
(E
OUTRO)
Juiz (a) sentenciante: PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Voto no 23332/dig
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR.
PRETENSÃO À RENOVAÇÃO. Hipótese em que
restou comprovado que o impetrante não era o
real condutor do veículo quando das infrações
cometidas. Efetivo condutor que admitiu as
infrações, porém a autoridade coatora manteve as
penalidades aplicadas, sob a alegação de divergência de assinatura. Assinatura foi
reconhecida pelo cartório por autenticidade e fé
pública. Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.
Vistos.
Cuida-se
mandado
de
segurança
impetrado por Marcos Felipe Campos contra suposto ato coator
da Diretora do Ciretran de Tabapuã, objetivando a renovação de
sua CNH Sustentou o impetrante, em síntese, que é proprietário
de uma moto Honda/CG, placa GIJ4584, e buscava vender seu
veículo, tendo o interessado Elivelton Alves Lamana ficado em
posse do veículo para realizar um teste, tendo nesse período
cometido infração de trânsito.
Aduziu que foi realizado o processo de
transferência de pontos, mas o Detran não aceitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000554-76.2019.8.26.0607 -Voto no 23332
3
transferência, alegando que a assinatura não bate, porém a
assinatura foi reconhecida pelo cartório por autenticidade e fé
pública. Alega que não houve abertura de prévio procedimento
administrativo, que não recebeu as notificações e que a
penalidade foi imposta oralmente, tendo sua permissão de dirigir
bloqueada de forma contrária à legislação que regulamenta a
matéria.
A r. sentença de fls. 79/85 concedeu a
segurança, julgando extinto com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, inciso I, do CPC, determinando à autoridade
impetrada a excluir as pontuações provenientes das infrações
constantes no prontuário do impetrante.
Não
houve
interposição
de
recurso
voluntário, vindo os autos a este Tribunal para reexame
necessário.
É o relatório.

Fundamento e voto.
A r. sentença deve ser confirmada por
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais passo a
adotar como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Estabelece o citado dispositivo:
“Art. 252: Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la" (com a redação
dada pelo Assento Regimental no 562/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000554-76.2019.8.26.0607 -Voto no 23332
4
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
legitimado este posicionamento:
"PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC
quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os
argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se aos
contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica
adequada e suficiente ao desate da questão controvertida.
2. É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar
ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.
3. Recurso especial não provido.”
(REsp
662.272-RS,
STJ-2aT.,
Reg.
2004/0114397-3,
J.
04.09.2007, Rel. Min. João Otávio de Noronha)
Assim, a r. sentença foi proferida sob os
seguintes fundamentos:
“(...) Ressai dos autos que o impetrante não era o real
condutor da motocicleta quando da lavratura dos autos de
infrações no 3B8856648 e 3B8856649, cometidos na data de
26/01/2019 (fls. 57 e 61), que culminaram com o impedimento
na conversão de sua CNH provisória (permissão) em definitiva.
Registre-se que o ato de aplicação de penalidade realizado
pela autoridade de trânsito, por tratar-se de um ato punitivo
externo, destinado aos usuários e proprietários de veículo
automotores, é um ato vinculado, de forma que deve,
portanto,
necessariamente
estar
dentro
dos
limites
da
legalidade e respeitando os direitos e garantias individuais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000554-76.2019.8.26.0607 -Voto no 23332
5
cidadão.
(...) Vale ressaltar que as alegações do impetrante foram
corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos,
mormente o formulário de identificação do condutor de fl. 21,
assinado por Elivelton Alves Lamana, com firma reconhecida
pelo Cartório de Registro Civil de Catanduva e fl. 61 que
denota a assunção de responsabilidade pelo cometimento das
infrações.
(...) Insta salientar que o real condutor do veículo admitiu as
infrações (fls. 57 e 61), de forma que ilegal a recusa em
proceder a transferência da pontuação. Lado outro, caberia à
impetrada, no caso de dúvida quanto à assinatura, convocar o
proprietário do veículo, ora impetrante, para comparecer ao
órgão e apresentar novo documento de identificação, se o
caso, e não simplesmente indeferir o pedido, sem proporcionar o direito à ampla defesa, nos termos constitucionais”.
Cumpre ressaltar que o impetrante
detinha a permissão para dirigir, de modo que se aplicam as
disposições contidas no artigo 148 do Código de Trânsito
Brasileiro:
“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção
veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou
privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos
Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas
estabelecidas pelo CONTRAN.
(...)
§ 2o Ao candidato aprovado será conferida Permissão para
Dirigir, com validade de um ano.
§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao
condutor no término de um ano, desde que o mesmo não
tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou
gravíssima ou seja reincidente em infração média.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000554-76.2019.8.26.0607 -Voto no 23332
6
§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação,
tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no
parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o
processo de habilitação.
Logo, de acordo com o regramento
estabelecido pelo CTB, a permissão para dirigir é licença
concedida de forma precária ao condutor para que este passe
por espécie de “período probatório”, durante o qual não
poderá cometer mais de uma infração de natureza média ou
qualquer infração de natureza grave ou gravíssima, sob pena
de reiniciar todo o processo de habilitação.
Ocorre que, no caso dos autos, restou
incontroverso que o impetrante não era o real condutor do
veículo, tendo o efetivo condutor admitido as infrações, ficando
comprovado, assim, a ilegalidade da conduta da autoridade
coatora.
Neste
panorama,
era
mesmo
de
se
conceder a ordem à impetrante/recorrida, devendo ser mantida a
r. sentença, tal como lançada.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.
CAMARGO PEREIRA
Relator